Tribunal: TJBA
Processo: 8004745-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004745-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOCELIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IDENILTON JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS, JULIO CESAR PIRES MOREIRA DE OLIVEIRA, SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO

APELADO: OSAB LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO, IDENILTON JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS, JULIO CESAR PIRES MOREIRA DE OLIVEIRA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. PUBLICIDADE E DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. NEGATIVA DE COBERTURA DE SEPULTAMENTO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de negativa de cobertura de sepultamento em plano familiar de assistência funeral.

2. A sentença confirmou tutela provisória, condenou a fornecedora ao ressarcimento das despesas funerárias e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários.

3. A empresa apelante alegou nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além de inexistência de obrigação contratual de custear sepultamento.

4. A autora busca elevar a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais, bem como eventual majoração do quantum fixado.

III. Razões de decidir

6. A inexistência de cerceamento de defesa decorre da prévia intimação das partes para especificação de provas, diante da qual a fornecedora manteve-se inerte, operando-se preclusão.

7. Não há ausência de fundamentação, pois a sentença expôs de modo adequado e suficiente as razões do convencimento decisório.

8. A negativa de cobertura contrariou o dever de informação clara, especialmente por se tratar de contrato de adesão com cláusula restritiva redigida de forma pouco transparente, em confronto com a publicidade divulgada.

9. A recusa injustificada legitima a restituição dos valores despendidos.

10. O dano moral é
in re ipsa
, dada a demora e o constrangimento gerado pela exigência indevida, superando o mero inadimplemento contratual.

11. O valor de R$ 5.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para majoração ou redução.

12. Mantida a sentença, majora-se a verba honorária em desfavor da empresa Recorrente, conforme art. 85, § 11, para 20% da condenação.

IV. Dispositivo e tese.

13. Ambos os recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelos motivos expostos no voto do Relator.